Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão.

2. Constatado nos autos que a decisão que homologa a liquidação da sentença aprovou os parâmetros dos cálculos, ao acolher os exatos termos apresentados pelos credores, não pode a questão ser modificada, porque preclusa.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.